Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745352-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP AGRAVADO: ALEF SANTANA DE CARVALHO DESPACHO A agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator